Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DEVIDO. QUESTÃO REJEITADA. AÇÃO COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL URBANA. RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO DE DESCENDENTE. INSINCERIDADE DO PEDIDO NÃO DEMONSTRADA PELO LOCATÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO POR DÉBITOS EM ABERTO E REPAROS NO IMÓVEL MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FATO CRIMINOSO. NÃO EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado foi requerido pelo próprio demandante (recorrente), de modo que não se pode admitir o retrocesso processual, diante da manifesta contradição nos comportamentos processuais e da preclusão ocorrida.
II. Na locação urbana residencial com prazo inferior a 30 (trinta) meses, prorrogado o contrato por prazo indeterminado, o locador somente poderá retomar o imóvel nas hipóteses previstas na Lei n. 8.245/1991, art. 47, dentre elas, a hipótese da retomada para uso (inciso III).
III. Se o locatário constatar que o pedido de retomada do imóvel locado para uso foi insincero, poderá “reclamar, em processo próprio, multa equivalente a um mínimo de doze e um máximo de vinte e quatro meses do valor do último aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel” (Lei n. 8.245/1991, art. 44, inciso II, e § 2o). O fato ainda pode constituir crime, de ação penal pública, com penas de detenção de três meses a um ano.
IV. A sinceridade do pedido de retomada do imóvel pelo locador, contudo, é presumida, cabendo ao locatário o ônus processual de demonstrar a insinceridade (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
V. Na situação concreta dessume-se como verossímil a finalidade de retomada do imóvel, então locado ao recorrente (demandante), para fins de moradia do filho do locador (apelado), que não se concretizou por motivos supervenientes e alheios à vontade do locador (ou de seu filho), como dificuldades financeiras sofridas pelo comércio com a pandemia da Covid-19 em 2020, a resistência do recorrente em desocupar o imóvel no prazo concedido e a necessidade de se proceder a reparos no imóvel.
VI. Inviável reconhecer a insinceridade do pedido de retomada, e por consequência, da pretensão reparatória, porque ausentes provas do efetivo desvio de finalidade e do dolo do locador.
VII. Não constatada prática de ato ilícito por parte dos demandados (recorridos) na retomada do imóvel, não procede a condenação em reparar danos extrapatrimoniais ao locatário.
VIII. A Lei n. 8.245/1991, art. 23, prevê como obrigações do locatário, dentre outras, pagar pontualmente o aluguel e encargos legais ou contratualmente incidentes; restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo deteriorações decorrentes do seu uso normal; reparar imediatamente danos verificados no imóvel; e pagar as despesas ordinárias de condomínio. Semelhante previsão consta no contrato entabulado.
IX. Desse modo, válida a condenação do recorrente ao pagamento de ressarcimento de reparos no imóvel confirmados em vistoria, alugueres atrasados inadimplidos, débitos condominiais e despesas de ITPU/TLP em aberto, até porque o recorrente não comprovou a quitação do débito.
X. Não desponta litigância de má-fé dos recorrentes, porque não foi catalogada prova adequada do dolo, tampouco demonstrado concreto prejuízo processual ao demandante a justificar a aplicação da penalidade processual.
XI. Os fatos narrados (e demonstrados nos autos) não evidenciam a prática, ainda que potencial, de fato típico, de ação penal pública, a ponto de justificar a remessa de cópias ao Ministério Público, na forma prevista no Código de Processo Penal, artigo 40, podendo a parte, por iniciativa própria, se assim entender cabível, proceder à “notitia criminis”, ficando responsável por tal conduta.
XII. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.